Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004023-19.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA S.A., ERBE INCORPORADORA 111 LTDA RECORRIDA: PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA. CONTRATO. CULPA PELA RESCISÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. SUPRESSIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. DETENTOR DA POSSE. 1. No caso concreto, as partes celebraram contrato de permuta, por meio do qual a primeira disponibilizou fração ideal de um lote para a construção de um empreendimento. Em contrapartida, a segunda entregaria à primeira 40% das unidades comerciais construídas. No entanto, o cancelamento de registro das matrículas do imóvel alterou o objeto do contrato e condicionou a aprovação do projeto arquitetônico à anuência da empresa coproprietária do lote. 2. A rescisão contratual decorre do descumprimento da obrigação de regularizar as matrículas dos lotes e obter a anuência da coproprietária. 3. A supressio é a renúncia tácita a um direito ou a uma posição jurídica pelo seu não exercício. É o comportamento que gera na outra parte contratante a representação de que o direito não seria mais exercido. 4. O fato de a segunda permutante tentar prosseguir com a execução do contrato por cinco anos não impede a rescisão pelo inadimplemento contratual pela supressio. Era condição essencial à aprovação do projeto a renúncia ao potencial construtivo por terceiro proprietário de parte do lote, cuja obtenção era de responsabilidade da primeira permutante que, até o pedido de rescisão contratual, não tinha previsão de êxito. 5. Não se trata de caso fortuito, pois a regularidade dos registros do imóvel e a anuência da coproprietária eram condições previstas no contrato. 6. Demonstrada a culpa de um dos contratantes pela rescisão contratual, exsurge o dever de indenizar o outro pelos danos decorrentes da rescisão. 7. Em se tratando de lote não edificado sem proveito econômico proporcionado pela terra nua, não há se falar em indenização pelo uso do imóvel. 8. Conforme previsão contratual, as despesas de IPTU devem ser pagas pela parte que detinha a posse do imóvel até a rescisão do contrato, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. 9. Apelações parcialmente providas. Maioria. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não há responsabilidade civil de indenizar se a obrigação de construir nos termos da promessa de permuta é impossível de ser cumprida em face da inadimplência obrigacional da recorrida. Afirmam que, quando a recorrida descumpriu a obrigação de regularizar a subdivisão das matrículas no lote, impediu a plena execução do negócio jurídico acordado, logo, a partir do momento que o inadimplemento é reconhecido, a pretensão de exigir contraprestações por parte das recorrentes se torna inválida, uma vez que o negócio jurídico foi frustrado pela não realização de suas condições essenciais; c) artigo 85, §2°, do CPC, argumentando que a distribuição da sucumbência deve ser considerada sobre o proveito obtido por cada parte. Ao final, requer que todas as futuras intimações e publicações relativas ao presente feito contenham, exclusivamente, o nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, inscrito na OAB/DF sob o n. 23.604 (ID 68547951). Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome de KAIO ANDRADE DA MOTA, inscrito na OAB/DF sob o n. 61.346 (ID 70518097). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §2°, do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes são questões que não comportam exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, de modo que a pretensão de rever as conclusões da Corte de origem quanto a este tema também esbarra no enunciado sumular n. 7 desta Corte.” (AgInt no REsp n. 1.916.432/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 68547951 e 70518097. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025